Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. TRINÔMIO DE NECESSÁRIA AFERIÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem.
2. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
3. À mingua de elementos inequívocos de convicção que lastreiem o pedido de alteração dos alimentos fixados provisoriamente, bem ainda considerando a existência de relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, é prudente e de maior cautela manter-se o valor arbitrado pelo juízo a quo até que, depois de exaurido o contraditório, em cognição exauriente, seja elucidada a situação fática. Inviabilidade de promover-se dilação probatória na estreita via do agravo por instrumento.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.